Tribunal: TJBA
Processo: 8133822-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133822-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS MENDES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS MENDES TEIXEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. EDITAL Nº 01/2014. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CARACTERIZADA. VACÂNCIAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIRIZADOS. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. TEMA 683 DO STF. INTERESSE PROCESSUAL PRESERVADO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de nomeação e posse de candidato classificado em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia (Edital nº 01/2014). O apelado obteve a 601ª posição na lista de ampla concorrência. A pretensão fundamenta-se na existência de 1.308 cargos vagos reconhecidos oficialmente e na ocupação de funções típicas por pessoal terceirizado e cedido durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão:

2.
A controvérsia jurídica consiste em: a) verificar o interesse processual e a utilidade do provimento à luz do Tema 683 do STF, considerando o ajuizamento da ação após a validade do concurso; b) analisar se a classificação fora do número de vagas convolou-se em direito subjetivo por preterição arbitrária e imotivada, conforme a tese fixada no Tema 784 do STF; e c) avaliar a obrigatoriedade de aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte sobre o mesmo certame em observância ao princípio da isonomia.

III. Razões de decidir:

3.
A preliminar de ausência de interesse deve ser rejeitada, pois a causa de pedir versa sobre preterição ocorrida durante a vigência do concurso, requisito este estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 683. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal (Decreto nº 20.910/32), contado do término da validade (julho de 2019).

4.
No mérito, a expectativa de direito transmuda-se em direito subjetivo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento administrativo que revele a inequívoca necessidade de nomeação (inciso III do Tema 784 do STF).

5.
O acervo probatório confirma que o próprio TJBA reconheceu administrativamente a vacância de 1.300 cargos de Técnico Judiciário e manteve centenas de terceirizados exercendo funções correlatas.

6.
O Tribunal Pleno deste Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, consolidou o direito à nomeação dos aprovados até a posição 1.416.

7.
A manutenção da sentença de procedência é imperativa em respeito ao dever de uniformização jurisprudencial e ao princípio da isonomia (Arts. 926 do CPC e 5º da CF).

IV. Dispositivo e tese:

8.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários recursais para o valor de R$ 1.500,00 (Art. 85, § 11, CPC).

Teses de julgamento:
"1. A ação judicial que busca o reconhecimento do direito à nomeação de candidato preterido é admissível se a causa de pedir fundamentar-se em atos ocorridos na vigência do certame. 2. A existência de vacâncias em quantitativo que alcance a classificação do aprovado, somada à prova de carência funcional suprida por vias precárias, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação, nos termos da exceção fixada no Tema 784 do STF".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO

CÍVEL Nº

8133822-62.2022.8.05.0001,
tendo como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e Apelado,
CARLOS MENDES TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)